Tribunal: TJDFT
Processo: 0731695-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0731695-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ARCO TRANSPORTES URBANOS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos administradores da agravada. O agravante alega, em síntese, que se considera dissolvida irregularmente a sociedade nos casos de mudança de domicílio não comunicada ao Fisco, sendo presumida, nesse caso, a atuação fraudulenta, dolosa e/ou com excesso de poderes por parte dos administradores. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a inclusão dos administradores da agravada no polo passivo da execução fiscal. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, pois o redirecionamento da execução fiscal demanda a análise da existência de ilícito imputável aos sócios que se pretende incluir no polo passivo e a relação deles com a administração da sociedade e o inadimplemento do tributo, o que é incompatível com esta fase processual. Nesse sentido: “(...) 2.2. Na situação em exame, além dos sócios não constarem na CDA, não há evidências mínimas suficientes de que eles tenham participado - de forma direta ou por omissão - em atos previstos nos arts. 134 e 135 do CTN, sendo imprescindível a instauração de procedimento próprio para apurar, com segurança, qual a participação deles na ocorrência do débito exequendo, mostrando-se insuficiente os elementos até então comprovados pelo agravante. (...)” (Acórdão 1333603, 07502468920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 2/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3. O redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo. (...)” (Acórdão 1281535, 07155364320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2.2. Segundo a Súmula no 435 do Superior Tribunal de Justiça, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 2.3. É entendimento desta Colenda Corte de que o responsável pela dissolução da empresa deve coincidir com o detentor da gerência na oportunidade do surgimento da obrigação tributária, por meio da materialização do fato gerador ou do vencimento do respectivo tributo (20150110930376RMO, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 14/12/2018. Pág.: 298/305). (...)” (Acórdão 1212551, 07126207020198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator